Tribunal: TJES
Processo: 0035417-16.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035417-16.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLE METAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. FUNDADOS INDÍCIOS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FUNDAMENTO EQUIVOCADO. ACESSO AOS AUTOS ADMINISTRATIVOS ASSEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual se buscava a invalidação do procedimento administrativo fiscal que culminou no bloqueio do sistema de emissão de notas fiscais e na cassação da inscrição estadual da empresa, com fundamento em suposta ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e ilegalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento citra petita; (ii) apurar a ocorrência de cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal; (iii) definir a legalidade do bloqueio fiscal e da cassação da inscrição estadual diante da alegação de que um dos fundamentos do ato seria equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença está devidamente fundamentada, com apreciação do pedido de anulação do ato administrativo e rejeição das teses da autora, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos jurídicos apresentados.

Não há nulidade por julgamento citra petita, pois o juízo apreciou o pedido principal de anulação e apresentou razões suficientes para a improcedência da demanda, nos termos da jurisprudência do STJ.

A empresa teve aos processos administrativos, inclusive com declaração expressa da própria advogada da parte nesse sentido, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

A cassação da inscrição estadual e o bloqueio da emissão de documentos fiscais se basearam em indícios robustos de fraude, como emissão de notas fiscais sem lastro operacional e inconsistência no endereço do estabelecimento, caracterizando possível empresa de fachada.

A Administração Pública, no exercício do poder de polícia fiscal, pode adotar medidas preventivas previstas no RICMS/ES (art. 54-A, III) para proteger a ordem tributária.

A eventual incorreção de um dos fundamentos do ato (referente ao benefício fiscal COMPETE/ES) não compromete sua validade, quando os demais fundamentos são suficientes e legítimos.

A jurisprudência do TJ/ES reconhece a legalidade de medidas cautelares fiscais fundadas em indícios de simulação ou fraude tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios concretos de simulação de operações comerciais e fraude fiscal justifica a imposição, pela Administração Tributária, de medidas cautelares como a cassação de inscrição estadual e o bloqueio da emissão de notas fiscais.

A nulidade de ato administrativo não se configura pela fragilidade de um de seus fundamentos, quando os demais se mostram legítimos e suficientes para sustentá-lo.

O acesso ao processo administrativo afasta alegação de cerceamento de defesa e reforça a regularidade do procedimento fiscal.

A sentença que examina adequadamente o pedido principal não é nula por omitir a análise de todos os argumentos jurídicos da parte, desde que devidamente fundamentada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0035417-16.2018.8.08.0024

APELANTE:
VILLE METAIS LTDA.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
VILLE METAIS LTDA
em face da sentença de Id
12600798
, por meio da qual o juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam à declaração de nulidade do procedimento administrativo fiscal que culminou no bloqueio do seu sistema de emissão de notas fiscais e posterior cassação de sua inscrição estadual.

Em suas razões recursais de Id
12600805
, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, julgamento
citra petita
e adoção de premissas equivocadas. No mérito, sustenta, em síntese, que o ato de bloqueio se baseou em premissa fática inexistente (suposto benefício fiscal do COMPETE-ES), e que meras irregularidades em obrigações acessórias não poderiam ensejar medida tão gravosa, configurando-se, assim, uma sanção ilegal.

Contrarrazões de Id
12600809
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

- Da preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante

Em seu recurso, a empresa apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, julgamento
citra petita
e adoção de premissas equivocadas. Razão, contudo, não lhe assiste.

O vício de julgamento
citra petita
se configura quando o magistrado deixa de apreciar um dos pedidos formulados pelas partes. A ausência de manifestação sobre um dos argumentos ou teses jurídicas, contudo, não implica necessariamente a nulidade do julgado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em outros pontos suficientes para a resolução da lide.

No caso em apreço, o pedido da autora era a anulação do ato administrativo, pedido esse que foi apreciado. O juízo a quo, ao julgá-lo improcedente, fundamentou sua decisão na existência de um conjunto probatório que, a seu ver, indicava a ocorrência de fraude e simulação, como a ausência de circulação de mercadorias e a divergência de endereço, o que justificaria a conduta adotada pelo Fisco.

Ao validar o ato administrativo com base nesses fundamentos, o juízo a quo implicitamente refutou a tese da apelante de inexistência de irregularidades. O juiz não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, o que foi feito. A fundamentação adotada na sentença, centrada nos demais indícios de fraude, é incompatível com a tese da apelante e suficiente para sustentar a conclusão de improcedência do pedido anulatório.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

2. A questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada por esta Turma julgadora.

3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. Edcl no REsp nº2015401 /RS. 2022/0225514-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 13/03/23). (grifo nosso)

Outrossim, a alegação de que a sentença teria se baseado em “premissas equivocadas” também não implica, por si só, a sua nulidade, tratando-se de questão que deve ser analisada no mérito do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

- Mérito

Narra a exordial tratar-se a autora de pessoa jurídica de direito privado que tem como objeto social as atividades de comercialização de ferragens e ferramentas, resíduos e sucatas metálicas e não metálicas. Na data de 29/10/2018, sem qualquer aviso prévio, viu-se impedida de emitir notas fiscais de saída de suas mercadorias, o que impossibilitou a realização de vendas, com a consequente paralisação de suas atividades comerciais.

Inicialmente foi informada de que o problema que deu causa ao bloqueio da emissão de NF-e fora uma divergência nas coordenadas do estabelecimento, indicadas quando de seu registro (proc. adm. nº59691387). Todavia, em momento posterior descobriu que a medida foi determinada por motivo diverso, qual seja, suposta emissão simulada de notas fiscais para participação no programa COMPETE (proc. adm. nº3646183), sem que, contudo, fosse assegurada a sua defesa e vista dos autos.

A controvérsia recursal cinge-se, pois, em aferir a legalidade do ato administrativo praticado pelo Fisco Estadual e, especificamente, se:
a)
houve cerceamento ao direito de defesa da apelante no âmbito do processo administrativo da medida restritiva
b)
configurou sanção ilegal;
c)
a inexistência de um dos motivos apontados pela fiscalização tem o condão de invalidar todo o ato.

Com relação ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que embora a apelante demonstre ter enfrentado uma dificuldade inicial em obter informações claras sobre a numeração dos processos administrativos, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
comprova, por meio de declaração firmada pela própria advogada da empresa (fls.448/449), que em 20/11/2018 – data anterior ao ajuizamento desta demanda - foi franqueado o acesso integral aos autos dos processos nº 83646183 e nº 59691387 e, posteriormente, também à cópia do processo nº82778132

Ademais, a Administração Fazendária intimou a apelante e seus representantes em mais de uma oportunidade para que comparecessem à repartição fiscal a fim de prestar esclarecimentos e contrapor os fortes indícios de fraude que haviam sido levantados (fl.452).

Superado tal ponto, tem-se que o ato do Fisco não se originou de uma dívida fiscal, mas de uma fundada suspeita de fraude estrutural, com fortes indícios de que a empresa seria um ente "de fachada", constituído com o propósito deliberado de simular operações comerciais e lesar o erário. Tais indícios, como já mencionado, foram a emissão de notas fiscais vultosas sem o correspondente lastro operacional (fls.454/456) e a inconsistência de seu endereço.

Nesse cenário, a suspensão da inscrição estadual não ostenta natureza arrecadatória, mas sim um caráter acautelatório e preventivo, decorrente do legítimo exercício do poder de polícia fiscal, previsto no art. 54-A, III, do RICMS/ES, que autoriza a imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais. A medida visa, portanto, estancar a prática de ilícitos e proteger a ordem tributária.

Outrossim, ainda que se considere que a apelante de fato nunca foi beneficiária do COMPETE, não se pode ignorar que a validade de um ato administrativo que se apoia em múltiplos fundamentos não é, necessariamente, afetada pela insubsistência de apenas um deles, se os demais forem lícitos, verídicos e suficientes para justificá-lo.

No caso, os robustos indícios de simulação de estabelecimento e de operações comerciais são fatos de extrema gravidade e, por si só, suficientes para amparar a legalidade das medidas adotadas pelo Fisco, sendo irrelevante, para a manutenção do ato, a incorreção do fundamento acessório relativo ao benefício fiscal específico do “COMPETE”.

Por fim, corroborando todo o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. [...] A

cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. 3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita.
Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJ/ES, Agravo de Instrumento 024199000449. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação: 11/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN).

2. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.

3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual. (TJ/ES, Agravo de Instrumento nº 0031463-93.2017.8.08.0024. Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação: 27/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.